Tribunal: STF
Processo: AP 1729
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Manifestação da Defesa de VANDERSON AURELIANO MENDES, por meio da qual requer a revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas na decisão proferida em 28/2/2023, nos autos da Pet 10.820/DF. Relata, em síntese, o seguinte (Petição STF nº 19.688/2024):



    “(...) a duração das medidas cautelares, mesmo após iniciada a ação penal se mostra ilegal, desarrazoada e fere os direitos mais comezinhos do jurisdicionado.



    Isso porque, as medidas cautelares tem, entre suas características, a provisoriedade, conforme dispõe a previsão do art. 282 do Código de Processo Penal.



    (...)



    Não há no presente caso necessidade alguma de se garantir a conveniência da instrução criminal, uma vez que a investigação já se encerrou, tendo o Ministério Público oferecido denúncia.



    OU SEJA, O MOMENTO PROCESSUAL SE DESLOCANDO DA FASE INVESTIGATIVA PARA A AÇÃO PENAL É FATO RELEVANTE A INDICAR A MODIFICAÇÃO DOS FATOS E ENSEJA SEU RELAXAMENTO, ACASO SE VERIFIQUE O EXCESSO DE PRAZO.



    Além disso, desde a imposição das medidas, não há notícias de qualquer descumprimento injustificado das medidas impostas.



    Pertinente ainda ressaltar que há documentos nos autos que demonstram ser o requerente primário, com trabalho regular, com residência fixa onde mora a sua família, não havendo qualquer perigo ao processo na revogação das medidas cautelares impostas.”



    É o relatório. DECIDO.



    Em 28/2/2023, concedi a liberdade provisória a VANDERSON AURELIANO MENDES, CPF nº 014.531.586-00, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Efetivamente, a situação fática permanece inalterada desde então, de modo que as medidas cautelares impostas ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente